Tribunal: TJSP
Processo: 1002904-65.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.